Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-07.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O apelante alega cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da ré, de modo a justificar a cassação da sentença
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova e tem a legitimidade para decidir sobre a necessidade de dilação probatória (CPC, art. 370), podendo indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa.
4. A sentença foi proferida com base em julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), considerando suficientes as provas documentais apresentadas. 4.1. As provas documentais demonstraram que as despesas realizadas pelo apelante ocorreram antes do acordo consensual de divórcio, não havendo necessidade de oitiva de testemunhas para esclarecer os fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias. 2. A responsabilidade pela produção de provas é do juiz, que pode decidir pela suficiência das provas documentais para o julgamento da causa.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355 e art. 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946783, 0705721-91.2022.8.07.0019, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/11/2024, p. 12/12/2024; TJDFT, Acórdão 1723920, 07016101520228070003, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 29/6/2023, p.12/7/2023.